Tribunal: TJDFT
Processo: 0751114-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARCELO SANTANA SILVA (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 179884878, dos autos de origem) nos autos da ação procedimento comum cível, no 0746423-02.2023.8.07.0001, proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravado/réu), que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante/autor, nos seguintes termos: (...) INDEFIRO a tutela provisória de urgência, primeiro porque vedado o cancelamento da autorização de débito em conta para o pagamento de empréstimos bancários contraídos com a própria instituição (confira-se o julgado abaixo), segundo diante da satisfatividade da medida, não tendo a autora informado de qual forma prosseguiria o pagamento das parcelas do contrato, e terceiro porque tal pretensão demanda dilação probatória, sobretudo para se saber ao certo como se deu a contratação e o suposto cancelamento de autorização. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 4o, RESOLUÇÃO No 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.085 STJ. 1. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 3. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. 4. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 5. É válido o desconto sem limitação na conta corrente, relativo a mútuo livremente ajustado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito. 6. É vedado ao correntista cancelar a autorização de débito em conta para pagamento de empréstimos bancários contraídos com a própria instituição financeira, conforme previsão do art. 4o da Resolução 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional. 7. Recurso não provido. (Acórdão 1665071, 07306201620228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) INDEFIRO a mesma pretensão a título de tutela de evidência, primeiro porque as alegações de fato não podem ser comprovadas apenas documentalmente, sendo certo que não esclarecida plenamente como se deu a autorização de descontos e seus limites, bem como sua repercussão nas taxas contratuais relativas à segurança jurídica de pagamento; segundo porque não há previsão legal no inciso II do art. 311 do CPC para a combinação de julgado de repercussão com resolução administrativa, mas somente da primeira; e terceiro porque a dita resolução assegura o cancelamento de autorização de desconto em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da autorização, a exemplo da inexistência de previsão contratual, mostrando-se incabível o cancelamento unilateral dos descontos de parcelas de empréstimos realizados em conta corrente mediante expressa autorização contratual por parte do correntista, por representar conduta incompatível com a boa-fé objetiva, caracterizando hipótese de venire contra factum proprium, sobretudo porque há, no ordenamento jurídico, alternativas próprias para viabilizar a satisfação da obrigação assumida de forma menos onerosa. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE EMPRESTIMOS. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 1. De acordo com o parágrafo único do artigo 421 do Código Civil, [n]as relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085). 3. O Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com a regra constante no caput do artigo 104-A, assegura à pessoa natural superendividada o direito de requerer a instauração de processo de repactuação de dívidas, mediante a apresentação de proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. 4. A Resolução BACEN 4.790/2020 assegura o cancelamento de autorização de desconto em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da autorização, a exemplo da inexistência de previsão contratual, circunstância não evidenciada na hipótese em apreço. 5. Mostra-se incabível o cancelamento unilateral dos descontos de parcelas de empréstimos realizados em conta corrente mediante expressa autorização contratual por parte do correntista, por representar conduta incompatível com a boa-fé objetiva, caracterizando hipótese de venire contra factum proprium, sobretudo porque há, no ordenamento jurídico, alternativas próprias para viabilizar a satisfação da obrigação assumida de forma menos onerosa. 6. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1785421, 07325149020238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito. (...) Em suas razões recursais (ID 53969459), o agravante/autor afirma, em síntese, que, exercendo o seu direito de “cancelar autorização de débitos” previsto no artigo 6o, da Resolução 4.790, do Conselho Monetário Nacional - CMN, no dia 01/11/2023, enviou, mediante notificação extrajudicial pelo cartório de títulos e documentos, sua manifestação inequívoca de vontade de cancelar toda e qualquer autorização de débito de empréstimos anteriormente contraídos em sua conta corrente/salário por parte da agravada/instituição financeira. Alega que, a partir da data da notificação extrajudicial, não perdurava mais nenhuma autorização de débitos de qualquer natureza na conta corrente/salário da parte agravante e, assim, não poderiam ter sido debitados nenhum dos valores pelo banco sem a autorização da agravante, sendo que, assim, devem ser considerados ilícitos os descontos na conta corrente/salário da parte agravante sem sua autorização e, por essa razão, serve-se da presente ação para pleitear o seu direito, sob pena de multa. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte agravante sem sua autorização, sob os números 0094597570 (refinanciamento), 20200312558 (consignado) e 20200852412 (consignado), conforme notificação extrajudicial, sob pena de multa pelo descumprimento. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada, para que banco réu se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário do agravante sem sua autorização, sob pena de multa pelo descumprimento. Sem preparo, em face da gratuidade concedida na decisão combatida (ID 179884878, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de concessão da tutela antecipada recursal para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte agravante sem sua autorização, sob os números 0094597570 (refinanciamento), 20200312558 (consignado) e 20200852412 (consignado), conforme notificação extrajudicial, sob pena de multa pelo descumprimento. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.